Tribunal: TJMT
Processo: 1005049-22.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005049-22.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (ADVOGADO), LUIZ ADRIAN CANDIDO SILVA - CPF: 063.305.881-55 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), 1ª Promotoria de Justiça Cível de Lucas do Rio Verde-MT (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GUSE - CPF: 081.859.909-05 (VÍTIMA), HENRIQUE DE ALMEIDA LOPES DE MORAES - CPF: 057.281.761-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DE REGIME – ALEGAÇÃO – RELATÓRIO APRESENTA CONTRADIÇÕES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO E DEMAIS CONDIÇÕES – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – FALTA GRAVE CARACTERIZADA – RETORNO DO PACIENTE PARA REGIME MAIS RIGOROSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

“A jurisprudência das Cortes Superiores consagrou o entendimento de que o habeas corpus pode ser utilizado em substituição ao agravo em execução, desde que a questão controvertida não exija aprofundado exame de material fático-probatório e haja possibilidade de lesão ao direito de locomoção do paciente [...]”
(TJMT, HC nº 162905/2016).

Se o reeducando descumpre as condições impostas na audiência admonitória para o cumprimento da pena no regime semiaberto,
descumpriu o recolhimento domiciliar por diversas vezes, frequentou locais com aglomeração de pessoas, com ampla difusão e uso de bebida alcóolica, deixou findar a bateria da tornozeleira eletrônica de forma reiterada, inclusive ficou 09 (nove) dias com ela desativada,
sujeita-se à regressão de regime prisional.

“A regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado inicialmente na condenação é possível, ex vi do artigo 118 da Lei de Execução Penal. [...] em razão da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal”
(STF, HC nº 179.595 - Relator: Min. Luiz Fux - 17.6.2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Luiz Adrian Cândido da Silva
,

com apoio no art. 648, I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT (ID 161370198).

Extrai-se dos autos que o paciente
cumpre pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por condenação pelo crime tipificado no artigo 157, inciso II, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Relata o impetrante que o beneficiário
está em regime semiaberto, desde 24/10/2021, sendo monitorado eletronicamente por tornozeleira, e alcançou a progressão para o regime aberto em 22/07/2022.

Ao ser enviado o processo para o Ministério Público, para manifestação quanto a concordância da progressão do paciente, esse, solicitou relatório da tornozeleira eletrônica desde o início de seu uso, ou seja, 24/10/2021. Ocorre que, anexado aos autos o referido relatório, o Ministério Público requereu a regressão do paciente para regime mais gravoso, qual seja, fechado, pois considerou que existiram irregularidades na descrição do relatório, motivo pelo qual, foi deferido o pedido pelo juízo de primeiro grau da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde-MT, regredindo o paciente de regime e decretada sua prisão.

Alega-se que não teve acesso a decisão que regrediu o regime do paciente para o fechado, nem a que decretou a sua prisão, considerando estar em sigilo. Contudo, sustenta que o relatório de monitoramento apresentado possui diversas inconsistências que prejudicaram o paciente.

Argumenta que o paciente teve diversos problemas com a tornozeleira, vindo a realizar a troca do equipamento 1 (uma) vez e do carregador por 4 (quatro) vezes. Que solicitou para a central de monitoramento e para o Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde-MT, mais de 5 (cinco) vezes, o histórico de manutenção e dos contatos telefônicos realizados entre o paciente e a Central de monitamento, contudo, não obteve êxito.

Com relação a alegação do Ministério Público, de que o paciente não estava recolhido em seu domicilio nos dias e horários determinados, informa que houve uma falha da Defesa do paciente, a época assistida pela Defensoria Pública, que não apresentou ao juízo a sua mudança de endereço, mesmo que devidamente informada no dia 12/09/2022.

Alega-se que a regressão de regime trará prejuízos imensuráveis e irreversíveis para a vida do reeducando e de sua família, haja vista que, perderá o trabalho fixo e formal.
Além de que seu filho, ainda pequeno (apenas 2 anos), terá que conviver com a dura realidade de um pai preso, e pior, sem ter contribuído para que seu regime de pena fosse regredido.

Ressalta que o requerente já cumpriu
1 (um) ano de sua pena com monitoramente eletrônico, sem qualquer irregularidade, até iniciar os problemas do equipamento, do carregador, e a ausência da informação de alteração de endereço, sem ter, sequer concorrido para qualquer das irregularidades, ele já cumpriu mais de 50% cinquenta por cento) de sua pena, estando apto ao regime aberto desde julho do ano passado.

Por fim, afirma que interpôs agravo em execução, contudo, não há previsão para julgamento. De modo que, há risco iminente de que o paciente venha ser preso, em razão da ordem de regressão de regime.

Por tais razões, requer a
concessão da liminar para anular a decisão objurgada e revogar o decreto prisional, com a expedição do competente contramandado de prisão em benefício do Paciente LUIZ ADRIAN CANDIDO SILVA, para que ele possa aguardar o julgamento do agravo em execução apresentado em liberdade, confirmando a decisão no julgamento do mérito.

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, solicitou-se informações à autoridade apontada como coatora (id. 1611737180). Informações juntadas, vieram os autos conclusos (id. 162371192).

A liminar foi indeferida e encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça (Id. 162860679).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill rosa Fechtner manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que transcrevo a seguir:

“Habeas corpus. Execução Penal. Regressão cautelar de regime prisional. Alega-se que o paciente não descumpriu as condições impostas no regime semiaberto. Improcedência. Relatório de monitoramento aponta diversas violações da tornozeleira eletrônica. O cometimento de falta grave consistente na violação ao monitoramento eletrônico autoriza a regressão cautelar ao regime fechado, a fim de se assegurar a disciplina, a aplicação da lei penal e também para se evitar que o condenado cometa nova infração ou evasão. É obrigação do apenado manter seu endereço atualizado, devendo informar imediatamente ao Juízo da Execução qualquer alteração. Audiência de justificação designada para data próxima. Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Adrian Cândido da Silva
,

com apoio no art. 648, I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
juízo da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT

Cabe salientar que o recurso afeto às decisões judiciais no âmbito da execução penal é o Agravo, nos termos do artigo 197 da Lei nº 7.210/1984, ao passo que o
habeas corpus
está sendo utilizado,
in casu
, como sucedâneo.

Deve-se debelar, portanto, eventual utilização do
mandamus
na análise de matéria desse jaez.

Consoante já explicitado quando da análise do pedido liminar, o paciente

estava em cumprimento de pena,
06 anos e 08 meses de reclusão, por condenação pelo crime tipificado no artigo 157, inciso II, § 2º, inciso I, do Código Penal, estando em regime semiaberto, desde 24/10/2021, monitorado eletronicamente por tornozeleira, e alcançou a progressão para o regime aberto em 22/07/2022.

No caso em apreciação, nas informações encaminhadas pela autoridade indigitada coatora, há notícia de violação as condições impostas para a permanência no regime semiaberto, cabendo ressaltar que, ao que indicam os autos, não é a primeira vez que o reeducando transgrede as ordens impostas.

E tais afirmações têm pertinência, porquanto, os documentos juntados demonstram que o paciente violou as regras impostas para a permanência no regime semiaberto em 2020, sendo, à época, determinada sua regressão (16 de novembro de 202). Novamente concedida a progressão para o regime semiaberto em 22-10-2021, voltou a violar as regras impostas (tornozeleira eletrônica), de acordo com o relatório apresentado (diário de eventos).

Aponta as informações prestadas pela autoridade judiciária acoimada de coatora,
in verbis
:

“[...] Na oportunidade em que me apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para responder o expediente encaminhado pela Segunda Câmara Criminal, recebido em 04 de abril de 2023, através do qual requisita informações complementares sobre o fato que originou o “Habeas Corpus” n.º 1005049-22.2023.8.11.0000 – Classe 307 – CNJ – Lucas do Rio Verde/MT, impetrado pela advogada Dra. Jéssica Pasini, em favor do paciente Luiz Adrian Candido Silva, nos seguintes termos:

Na data de 16 de março de 2023, a Defesa do paciente agravou a decisão de regressão cautelar, sendo os autos remetidos ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões.

No dia 27 de março de 2023, a Defesa requereu Autorização Judicial para acesso às informações relativas ao monitoramento eletrônico do paciente, vez que fora negada pela unidade prisional.
Na data de 31 de março de 2023, a Defesa apresentou o paciente perante à Autoridade Policial,

ocasião na qual foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, em decorrência da regressão cautelar determinada nos autos do executivo de pena nº 1982-67.2019.8.11.0045, em tramitação no SEEU.

Na mesma data, foi realizada a audiência de custódia do paciente. Na data de 03 de abril de 2023, com a apresentação das contrarrazões de agravo em execução pelo Ministério Público, os autos vieram conclusos.

Na data de 04 de abril de 2023, foi proferida decisão deferindo a requisição das informações requeridas pela Defesa junto a Central de Monitoramento, designando audiência de justificação para o dia 11 de abril de 2023, às 15h30min, e mantendo a decisão agravada.

Na mesma data, foi realizada a audiência de custódia do paciente. Na data de 03 de abril de 2023, com a apresentação das contrarrazões de agravo em execução pelo Ministério Público, os autos vieram conclusos.

Na data de 04 de abril de 2023, foi proferida decisão deferindo a requisição das informações requeridas pela Defesa junto a Central de Monitoramento, designando audiência de justificação para o dia 11 de abril de 2023, às 15h30min, e mantendo a decisão agravada.

[...]”
(Id. 164245680). (negritou-se)

Em diligência ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), constatou-se que em 14-04-2023 foi realizada audiência de justificação, e na oportunidade foi proferida decisão reconhecendo a prática de falta grave e promovida a regressão do paciente, cuja decisão transcrevo:

“Trata-se de executivo de pena do recuperando , o qual Luiz Adrian Cândido Silva encontrava-se cumprindo pena privativa de liberdade no regime semiaberto, sendo regredido cautelarmente em virtude do descumprimento das condições de tal regime.

Em audiência de justificação, o recuperando foi devidamente ouvido. Instado, o Ministério Público requereu a regressão do recuperando para o regime fechado, vez que não cumpriu as condições do regime semiaberto.

Por sua vez, a Defesa pugnou pela manutenção do cumprimento de pena no regime semiaberto.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recuperando não cumpriu com as condições impostas quando da progressão de regime para o semiaberto (mov. 94.1), vez que descumpriu o recolhimento domiciliar por diversas vezes (item 1), frequentou locais com aglomeração de pessoas, com ampla difusão e uso de bebida alcóolica (item 4), deixou findar a bateria da tornozeleira eletrônica por diversas vezes, inclusive ficou 09 (nove) dias com ela desativada (item 8) (mov. 129.1, 129.2 e 146.2).

Sobre o tema, vejamos:

EMENTA HABEAS CORPUS - TRÁFICOS DE DROGAS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO - PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO - IMPETRAÇÃO MANEJADA COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO DEFINITIVA - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO - LIBERDADE DO PACIENTE AFETADA - MATÉRIA ANALISADA EM HC - PREMISSAS DO STF E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO - VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO - TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA REGIME MAIS RIGOROSO JUSTIFICADA – JULGADOS DO STJ E TJME - ORDEM DENEGADA.

A regressão para regime fechado recomenda o duplo grau de jurisdição visto que os efeitos do ato impugnado refletem diretamente na liberdade do paciente, a qual deve ser “entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir” (STF, HC nº 107701) . A jurisprudência do c. STJ “encontra-se alinhada no sentido de que o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o ” (HC nº 527.452/SP). O cometimentoseu deslocamento, sob pena de cometer falta grave de falta grave (LEP, art. 50, V) justifica a transferência do paciente para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I). “Constitui falta grave, passível de regressão ao regime mais

[...], no caso dos autos, gravoso, a inobservância das condições estabelecidas monitoramento eletrônico, ex vi do disposto nos arts. 50, inciso VI c. c art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC nº 696.467/PB) “Nos termos do art. 146-C, II, da LEP, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico deve observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo, ou mesmo permitir que outrem o faça”. Comete falta grave o reeducando que rompe o equipamento, deixa de carregá-lo e desrespeita o perímetro (TJMT, AgExPe N.U 1017145-40.2021.8.11.0000) (N.U 1020128-de monitoramento.” 12.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) ( destaquei).

Insta ressaltar, por oportuno, a reiteração de descumprimento das condições do regime semiaberto pelo recuperando, não se tratando de mero desrespeito.

Ademais, a justificativa apresentada pelo recuperando não é plausível, notadamente quando as condições do regime semiaberto são bem mais brandas do que as do Código Penal.

Nesse caso, o recuperando incorreu em falta grave, geradora de regressão de regime, nos termos do artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, c/c artigo 118, inciso I, segunda parte, c/c artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso V, da LEP

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, c/c artigo 118, inciso I, segunda parte, c/c artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso V, todos da Lei de Execução Penal,
a RECONHEÇO prática de falta grave e do recuperando PROMOVO a REGRESSÃOLUIZ ADRIAN CÂNDIDO SILVA, qualificado nos

autos, para o regime , fixando data-base o dia da última falta grave, qual seja, FECHADO04/01/2023(data da última falta

grave)
.

(sic).

Pois bem.

De acordo com o artigo 118, inciso I, da LEP,
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
.

Por sua vez, o artigo 146-C da Lei de Execuções Penais estabelece que “
o condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres:

I.

receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações
e
II.

abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça
.”

No parágrafo único, inciso I, o legislador ainda adverte que “
a violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa, a regressão do regime
. “ (sic).

A regressão do paciente para o regime fechado está fundamentada no descumprimento das condições impostas, visto que,
descumpriu o recolhimento domiciliar por diversas vezes, frequentou locais com aglomeração de pessoas, com ampla difusão e uso de bebida alcóolica, deixou findar a bateria da tornozeleira eletrônica por diversas vezes, inclusive ficou 09 (nove) dias com ela desativada.

Assim, é fácil perceber que o reeducando
violou as condições impostas, de forma reiterada, inclusive deixando desligado o equipamento de monitoração eletrônica durante o executivo de pena, que configura falta grave
, refletindo a inaptidão do condenado ao regime em que estava inserido e autorizando a
regressão
ao regime gravoso que o fixado na sentança e os gravames daí decorrentes.

A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto
“caracteriza falta grave”
(TJMT, AgExPen nº 1022102-84.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 23.3.2022).

O cometimento de falta grave justifica a regressão de regime,
“mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória”
(STJ, HC nº 306.952/PR - Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - 26.2.2015).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICOS DE DROGAS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO - PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO - IMPETRAÇÃO MANEJADA COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO DEFINITIVA - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO - LIBERDADE DO PACIENTE AFETADA - MATÉRIA ANALISADA EM HC - PREMISSAS DO STF E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - NÃO COMPARECIMENTO NA UNIDADE PRISIONAL PARA REGISTRO DE PONTO - TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA REGIME MAIS RIGOROSO JUSTIFICADA – JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A regressão para regime fechado recomenda o duplo grau de jurisdição visto que os efeitos do ato impugnado refletem diretamente na liberdade do paciente, a qual deve ser “entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir” (STF, HC nº 107701).

A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto “caracteriza falta grave” (TJMT, AgExPen nº 1022102-84.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 23.3.2022).

O cometimento de falta grave justifica a regressão de regime, “mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória” (STJ, HC nº 306.952/PR).

“O descumprimento reiterado e injustificado das condições do regime semiaberto [...] conclama a regressão definitiva para o regime fechado, se as justificativas apresentadas pelo apelante foram insubsistentes e não acolhidas pelo singular Juízo”
(TJMT, AgExPen 1019972-24.2021.8.11.0000).” (N.U 1003779-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

“O descumprimento reiterado e injustificado das condições do regime semiaberto [...] conclama a regressão definitiva para o regime fechado, se as justificativas apresentadas pelo apelante foram insubsistentes e não acolhidas pelo singular Juízo.”
(AgExPen 1019972-24.2021.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 14.2.2022).

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INVIÁVEL – POSSIBILIDADE DA ANÁLISE EM HABEAS CORPUS QUANDO SE EVIDÊNCIA DE MODO INSOFISMÁVEL A PLASTICIDADE QUE ESTRUTURA O CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – PRETENSÃO – SUSPENSÃO DA DECISÃO – REGRESSÃO DO REGIME – INVIABILIDADE – CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL COM CONDIÇÕES, DENTRE ELAS, NÃO COMETER OUTRAS INFRAÇÕES PENAIS

– CONSEQUÊNCIAS LEGAIS –

SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DEFINIDO COMO DOLOSO – FALTA GRAVE DEMONSTRADA – PERDA DOS DIAS REMIDOS – ART. 127, DA LEP – DECISÃO FACULTADA AO JUIZ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

“O habeas corpus é admitido mesmo quando houver previsão legal de recurso específico, desde que o objeto do pedido constitua matéria de direito, que não demande análise aprofundada dos elementos probatórios. (...) (EDcl no HC 183.347/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 19/04/2011) ”.

A ocorrência de falta grave no curso de qualquer fase da execução da pena, traz consigo todas as consequências legais, inclusive a regressão de regime e a determinação da prisão.

O juiz poderá determinar a perda de até 1/3 [um terço], dos dias remidos do acusado, em razão do cometimento de falta grave, conforme estabelecido no art. 127, da LEP.”
(N.U 1010947-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).

“... O artigo 118 da LEP prevê a regressão de regime se o apenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.
In casu
, ao romper a tornozeleira eletrônica, o reeducando já ciente de suas responsabilidades para continuar no gozo do benefício do regime semiaberto, deveria zelar pela preservação e bom funcionamento do equipamento eletrônico de monitoramento à distância, condição essa não respeitada e assumida pelo agravante. Ao agir de modo a causar uma falta grave, o reeducando assume o risco de ter seu benefício revogado e a regressão de regime, para o fechado, e tornar sua nova realidade”
(AgExec 1019430-40.2020, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJe 30.11.2020).

Nesse quadro, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a regressão de regime.

Pelo exposto,
conheço
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Adrian Cândido da Silva
, e no mérito,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023